Tribunal: TCU
Processo: 010.251/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação parcial de despesas de convênio que tinha por objeto a execução das obras de ampliação da Adutora de Italuís/MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração Nacional, contra José Lauro Beserra Braga, Thadeu Antonio Almeida de Oliveira Pinto, Ronaldo Ferreira Braga, Sérgio Pereira dos Anjos Neto e das empresas Construtora Gautama Ltda. e Construtora OAS S/A, em razão da impugnação parcial de despesas relativas ao Convênio 201/1999, celebrado com o Estado do Maranhão para execução de obras de ampliação da Adutora de Italuís; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir Ronaldo Ferreira Braga da relação processual; 9.2. julgar regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, as contas de Thadeu Antonio Almeida de Oliveira Pinto, de Sérgio Pereira dos Anjos Neto e das empresas Construtora Gautama Ltda. e Construtora OAS S/A, dando-lhes quitação; 9.3. arquivar a presente TCE em relação ao dano decorrente do não aproveitamento da parcela executada dos serviços. 9.4. dar ciência da deliberação aos responsáveis e demais interessados.